Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-FINANCEIRO. LEI No 9.624/1998. AUXÍLIO DEVIDO DURANTE A INTEGRALIDADE DO CFP. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 1.031,21 a título de auxílio-financeiro relativo ao curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da PCDF. Em seu recurso alega que não existiu frequência da parte autora quanto à integralidade dos dias do curso de formação, a justificar o seu não pagamento. Para tanto, argumenta que somente ocorreu a presença da parte autora no período de 27/06/2023 a 18/08/2023, além da solenidade de encerramento e dia de prova nos dias 25 e 27 de agosto. Assim, diante da ausência de frequência nos dias 19 a 24 de agosto defende não ser devido o auxílio-financeiro naqueles dias, eis que seu objetivo é apenas custear as despesas com deslocamento e alimentação durante o curso.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido o auxílio-financeiro do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da PCDF relativo aos dias em que dispensada a aula presencial.
III. Razões de decidir
5. A parte ré recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a improcedência do pedido inicial, não existindo óbice na pretensão de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. A parte autora relata nos autos que realizou o curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil da PCDF no período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023, data da cerimônia de encerramento do curso de formação profissional. Não obstante, a parte ré não efetuou o pagamento do auxílio quanto ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, sob o fundamento de ausência de frequência às aulas daquele período.
7. A Lei no 9.624/1998 estabelece que: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (...) § 2o Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. Ademais, destaca-se que o item 18.2.7 do edital do concurso reforçou que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
8. O curso de formação teve início no dia 27/06/2023, com término no dia 25/08/2023. Apesar do curso presencial, o documento ID 74091686 demonstra que já naquele dia 27/06/2023 os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via “ensino à distância – EAD”, dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que a parte ré dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP (mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias mediante ensino à distância). Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/1998 estabelece o percentual do auxílio-financeiro, a ser adimplido “durante o programa de formação”, não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Em consequência, e considerando que o curso de formação somente terminou no dia 25/08/2024, mantém-se a sentença recorrida.
9. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1994106, 0803971-03.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025); (Acórdão 2009426, 0805162-83.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025); e (Acórdão 2012390, 0811732-85.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.624/1998, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994106, 0803971-03.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025; TJDFT, Acórdão 2009426, 0805162-83.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 2012390, 0811732-85.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025.